Tribunal: TJDFT
Processo: 0755644-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO POLO PASSIVO. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia e o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação indenizatória ajuizada por Sebastião Ferreira da Costa, relativa a débitos de veículo automotor e pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2.O Juízo da 1a Vara Cível declinou da competência ao reconhecer prevenção decorrente de ação anterior extinta sem resolução de mérito. O Juízo da 2a Vara Cível suscitou o conflito, sustentando inexistência de identidade entre as demandas, em razão de alteração do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se a reiteração do pedido, após extinção do processo sem resolução de mérito, com alteração parcial do polo passivo, atrai a regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A prevenção incide quando há reiteração do pedido após extinção sem resolução de mérito, ainda que haja alteração parcial dos réus, nos termos do art. 286, II, do CPC.
5.Verificada a identidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados nas duas ações, a modificação do polo passivo não afasta a prevenção do juízo que proferiu a sentença extintiva.
6.A regra de prevenção possui natureza de competência absoluta, destinada à preservação do juízo natural, devendo ser observada de ofício.
7.Aplicação do art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria, impõe a distribuição por dependência em caso de reiteração do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia.
Tese de julgamento:“1. A reiteração do pedido após a extinção do processo sem resolução de mérito atrai a regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, ainda que haja alteração parcial do polo passivo.2. A prevenção, nessa hipótese, constitui regra de competência absoluta, destinada à preservação do juízo natural.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Provimento Geral da Corregedoria, art. 145, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2018268, 0720950-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 2040704, 0723920-19.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.